Tribunal: TJES
Processo: 5009046-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009046-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IURI DE OLIVEIRA FARIAS

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE – BOMBEIRO MILITAR – INSCRIÇÃO – VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS – COTAS RACIAIS – CLASSIFICAÇÃO NA VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – PRELIMINAR – UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEITADA – FALHA NO SISTEMA – NÃO COMPROVADA – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sendo este o primeiro recurso interposto, não opera-se a preclusão consumativa. Preliminar rejeitada.

2.
A controvérsia cinge-se ao exame possibilidade de o agravante prosseguir no concurso para soldado combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), visto que no ato de sua inscrição teria preenchido a opção de concorrer dentro das vagas destinadas aos candidatos que se declaram negros (cotas raciais), mas não foi convocado para participar do procedimento complementar de autodeclaração e foi surpreendido com sua exclusão da Relação Definitiva dos inscritos que concorreram dentro das vagas reservadas aos candidatos negros, vindo a concorrer na Relação Geral Definitiva referente à ampla concorrência.

3.
Apesar de ter alegado falha no sistema, do exame do acervo probatório até então constituído não se constata nenhum elemento que a comprove, tampouco indícios de sua ocorrência. Somado a isso, inexiste documento indicando que o agravante realizou a inscrição optando pela concorrência na reserva de vagas.

4.
Ausentes provas suficientes para corroborar o pleito, não se vislumbra a probabilidade do direito capaz de autorizar reforma da decisão impugnada para concessão da liminar.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IURI DE OLIVEIRA FARIAS
, em face da r. decisão de Id. 17228359 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
”, ajuizada em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANT
O
e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (Id. 3350651), o agravante sustenta, em síntese, que concorreu a uma das vagas reservadas a candidatos negros, para Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) do CBMES, regido pelo Edital nº 01/2022, uma vez que selecionou tal opção no ato de inscrição do certame.

Aduz que fora aprovado na fase preliminar com 65 pontos, atingindo nota dentro do percentual de cotas, isso porque, como cotista ficaria entre 31º e 33º lugar, ou seja, dentro do número de vagas, pois foram convocados 40 candidatos optantes de cota. Porém, ao ser publicado o Edital de convocação para o procedimento de autodeclaração, seu nome não constou na relação de candidatos optantes a concorrer às vagas destinadas a negros, em razão de erro ou falha no sistema. Em razão disso, sua nota foi lançada na relação dos candidatos que concorreram como ampla concorrência, ficando na 809º posição.

Sendo assim, alega que, se não tivesse ocorrido falha no sistema eletrônico, estaria classificado e apto para participar do procedimento complementar de autodeclaração e, caso confirmado, seria convocado para participar das demais etapas do certame.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a ser submetido ao teste de aptidão física que seria realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2022.

Pedido de efeito suspensivo indeferido em decisão de Id. 340260.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo, em Id. 4507515, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que é
cabível a sustentação oral
no presente recurso (art. 937, inc. VIII, CPC e art. 134, § 4º, RITJES).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009046-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IURI DE OLIVEIRA FARIAS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Do Princípio Da Unirrecorribilidade. Preclusão Consumativa.

Em contrarrazões, o ente público estadual pugnou, em trato preliminar, pelo não conhecimento do recurso, por representar violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa. Isso porque, além do presente Agravo, fora interposto o Agravo de Instrumento nº 0006913-58.2022.8.08.0024, julgado por esta c. Câmara, em face da mesma decisão interlocutória.

Contudo, vejo que tal alegação não deve prosperar. Explico.

De fato a interposição de recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede que o recurso seja conhecido, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Contudo, isto deve ser aplicado ao segundo recurso interposto, o que não é o caso, pois é possível verificar que o Agravo de Instrumento nº 0006913-58.2022.8.08.0024 fora distribuído em 19/09/2022, enquanto este em 15/09/2022, ou seja, em momento anterior àquele.

Assim sendo, sendo este o primeiro recurso interposto, não opera-se a preclusão consumativa,
razão pela qual rejeito a preliminar
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009046-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IURI DE OLIVEIRA FARIAS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IURI DE OLIVEIRA FARIAS
, em face da r. decisão de Id. 17228359 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
”, ajuizada em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANT
O
e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que concorreu a uma das vagas reservadas a candidatos negros, para Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) do CBMES, regido pelo Edital nº 01/2022, uma vez que selecionou tal opção no ato de inscrição do certame.

Aduz que fora aprovado na fase preliminar com 65 pontos, atingindo nota dentro do percentual de cotas, isso porque, como cotista ficaria entre 31º e 33º lugar, ou seja, dentro do número de vagas, pois foram convocados 40 candidatos optantes de cota. Porém, ao ser publicado o Edital de convocação para o procedimento de autodeclaração, seu nome não constou na relação de candidatos optantes a concorrer às vagas destinadas a negros, em razão de erro ou falha no sistema. Em razão disso, sua nota foi lançada na relação dos candidatos que concorreram como ampla concorrência, ficando na 809º posição.

Sendo assim, alega que, se não tivesse ocorrido falha no sistema eletrônico, estaria classificado e apto para participar do procedimento complementar de autodeclaração e, caso confirmado, seria convocado para participar das demais etapas do certame.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a ser submetido ao teste de aptidão física que seria realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2022.

Pois bem.

No caso dos autos, entendo ser o caso de manutenção da decisão objurgada.

Como se denota, a pretensão do agravante é garantir seu prosseguimento no concurso para Soldado Combatente Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital n° 01/2022.

Para tanto, justifica que, no ato de sua inscrição, teria preenchido a opção de concorrer dentro das vagas destinadas aos candidatos que se declaram negros, mas não foi convocado para participar do procedimento complementar de autodeclaração e foi surpreendido com sua exclusão da Relação Definitiva de inscritos que concorreram às vagas reservadas aos candidatos negros, vindo a concorrer na Relação Geral Definitiva referente à ampla concorrência.

Do exame das razões, verifico que o agravante atribui tal equívoco à ocorrência de “erro e/ou falha no sistema” no ato da inscrição.

No entanto, ao analisar o acervo probatório até então constituído nos autos, noto que não há nenhum elemento que prove a alegada falha no sistema, tampouco indícios de sua ocorrência. Somado a isso, inexiste documento indicando que o agravante realizou a inscrição optando pela concorrência na reserva de vagas.

Em que pese tenha colacionado a decisão do Agravo de Instrumento de n° 5007863-54.2022.8.08.0000, para indicar a verossimilhança das suas alegações, sobressai que, no âmbito daquele recurso, as provas produzidas lograram indicar os fundados indícios de falha no sistema, bem como as tentativas de correção da inscrição junto ao IDECAN. Vejamos trecho da decisão proferida pela Exma. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“[...] In casu, embora não haja robusta demonstração de que os impetrantes se inscreveram, de fato, para concorrerem a uma das vagas reservadas a candidatos negros, considero que tal fato não inviabiliza a via mandamental por eles eleita, por ausência de pré-constituída,
diante da produção de prova documental de que a página eletrônica na qual se inscreveram apresentou semelhante falha ao simularem as suas inscrições noutro certame em andamento, isto é, não conseguiram se inscrevem para uma das vagas reservadas a negros e pardos, em virtude do mesmo erro por eles noticiado, conforme se observa dos vídeos anexados ao recurso sob análise
.

Além disso,
constam documentos que descortinam a sua tentativa, sem êxito, de se comunicarem com a 2ª impetrada visando a correção de suas inscrições
, sem obtenção de resposta até a data da impetração (Anexos XVII e XVIII).

Não bastasse, das fotografias constantes de seus documentos, parece-me, prima facie, que os agravantes reúnem condições de, pelo menos, declararem-se negros para fins de concorrerem pelo sistema de cotas – tal qual demonstram terem feito em outros concursos públicos e tiveram tal condição reconhecida (Anexos XI a XVI)
– donde se vislumbra, na cognição superficial ora empreendida, que suas inscrições para vagas destinadas a ampla concorrência não teriam decorrido de erro por eles cometido.

Em assim sendo, apesar de a questão ensejar análise mais acurada após a completa instrumentalização deste recurso, há fundados indícios de falha no sistema eletrônico, a qual não pode ser imputada aos candidatos impetrantes, cuja diligência e zelo restaram demonstrados pelos documentos acostados ao presente recurso
. [...]”

Em contrapartida, não foi o que se observou no bojo do presente caso em matéria probatória, razão pela qual a situação destes autos não se assemelha àquela. Assim sendo, não se vislumbra a probabilidade do direito capaz de autorizar reforma da decisão impugnada para autorizar a concessão da liminar.

Por fim, mencionam-se precedentes neste mesmo entendimento dos e. Tribunais pátrios em casos análogos ao presente. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ERRO NO SISTEMA. FALTA DE ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. A liminar em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída da existência de direito líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada pela Autoridade Pública, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 2009. Em consonância com o princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade. Nos termos do edital, sendo oportunizada à agravante o envio da documentação e sua complementação,
bem como inexistindo patente comprovação de erro no sistema ou falha em eventual tentativa de envio, não cabe ingerência do Poder Judiciário em pontuação atribuída pela banca examinadora do concurso
. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 0195028-97.2022.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 09/06/2022; DJEMG 09/06/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.
CANDIDATO QUE PLEITEIA PARTICIPAR DO CONCURSO NAS VAGAS DESTINADAS A COTISTA NEGRO. INSCRIÇÃO FEITA SEM OPTAR PELA COTA RACIAL. IMPETRANTE CLASSIFICADO NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Discute-se no presente mandado de segurança se o impetrante tem direito líquido e certo de ser classificado no processo seletivo como cotista negro. É perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário em causas que digam respeito a concurso públicos e a processos eletivos em geral, caso seja constatada a lesão ou ameaça a direito líquido e certo da pessoa que se sentir lesada, todas as vezes, é claro, em que for observada eventual violação dos princípios que regem a administração pública em geral, em especial o da legalidade, da impessoalidade e o da vinculação ao edital do certame. II. No caso o impetrante não possui direito líquido e certo em ser classificado no concurso como cotista negro, já que não preencheu os requisitos para que fosse deferida a sua inscrição nessa condição de cotista, na medida em que não escolheu no momento da inscrição a opção de candidato cotista, não sendo possível a emissão da autodeclaração conforme previsto no Edital.
Ausência de prova de falha no sistema no momento da inscrição.
(TJMS; MS 1410350-28.2018.8.12.0000; Quarta Seção Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 27/02/2019; Pág. 51)

Não havendo, portanto, provas suficientes para subsidiar as alegações autorais, não merece reparo a decisão impugnada.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.